Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DÍVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM REFORMA DE APARTAMENTO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dívidas, e não despesas, relativas à economia doméstica, empréstimos consubstanciam obrigação solidária entre cônjuges. Configuram, pois, gastos essenciais à manutenção do lar. A respeito, os artigos 1643 e 1644 do Código Civil. 1.1. Na situação dos autos, porém, não há que se falar de dívidas, como quer fazer crer a apelante. Na verdade, são despesas realizadas pelo cônjuge virago em prol do casamento que mantinha com cônjuge varão. Não provou a apelante ter contraído dívidas perante terceiros. Juntou aos autos comprovantes de pagamento, notas fiscais e DANFEs (Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas) referentes a despesas com materiais de construção, elétricos, voltadas à reforma do imóvel no qual o casal coabitava (IDs 16374110 a 16374113). Não há o que partilhar.
2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
3. No caso, autora vencedora na demanda; tendo interposto recurso sem lograr êxito nesta seara, questão que se resolve nos termos do que já definido pelo Superior Tribunal de justiça: "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal pela parte contrária” (AgInt no AREsp 1244491/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO).
4. Recurso conhecido e desprovido.